Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação, interposta por IRAIDES SOARES DE SOUSA, em face à sentença que denegou a ordem vindicada em sede em Mandado de Segurança. Na origem, a apelante impetrou o writ contra ato atribuído ao DIRETOR DE INATIVOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF, quem indeferiu seu pedido de para correção valor de sua pensão com base na quantia de referência (um salário mínimo), estabelecida em sentença transitada em julgado nos autos de n. 0705957-27.2018.8.07.0005. Em sua petição inicial, afirmou que, “após o falecimento do instituidor da pensão, a PMDF, sem nenhuma justificativa instituiu a pensão por morte do servidor, e para sua surpresa fora modificada de 01 (um) salário mínimo para o percentual de 9,45% (nove vírgula quarenta e cinco por cento) conforme portaria 604 e 758, publicadas no diário oficial em 12/04/2019 e 12/09/19 (doc. Anexos). Sendo a ora impetrante pessoa humilde, sem muita instrução e percebendo que o valor recebido mensalmente a título de pensão era próximo ao valor do salário-mínimo determinado judicialmente, acabou por se conformar temporariamente com a explicação que recebeu da PMDF”. E acrescentou que “a justificativa da PMDF, que alega ter modificado o valor em razão de decisão do TCDF e transformou a pensão judicial originalmente de 01 (um) salário mínimo mensal, em percentual de 9,45% do valor recebido pelo instituidor da pensão, não encontra respaldo na norma legal, de modo que comprovado o direito líquido e certo da impetrante em ver seus direitos restabelecidos.”. Requereu a concessão de liminar para que fosse promovida a correção do valor de sua pensão, o que foi indeferido (ID. 52159293). Sobreveio sentença que denegou a segurança pleiteada, tendo a impetrante sido condenada ao pagamento das despesas processuais, suspendendo-se a exigibilidade porquanto lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios (ID. 52159303). A impetrante interpôs apelação (ID. 52159305). Reiterou sua tese, quanto ao direito ao recebimento da pensão no valor equivalente a um salário mínimo nos termos do art. 39, § 3°, da Lei n. 10.486/2002. Defendeu ainda a imutabilidade da sentença que lhe concedeu os alimentos equivalentes a 01 (um) salário-mínimo que, mesmo com sua conversão para pensão por morte do alimentante, deveriam permanecer inalterados. Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse “determinada à Autoridade Coatora o imediato restabelecimento do pagamento da pensão militar por morte, no valor de 01 (um) salário mínimo”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação, por meio do qual busca-se a adequação do pagamento de pensão nos termos fixados por sentença transitada em julgado. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesse passo, conquanto o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação interposta, não há como desconsiderar o fato de que a impetrante obteve um provimento judicial, sedimentado pela eficácia preclusiva da res judicata (coisa julgada). De fato, em janeiro de 2015, foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre a recorrente e seu ex-companheiro, estabelecendo-se o pensionamento, a título de alimentos, no valor de 01 (um) salário mínimo (ID. 52159288 – pág. 03). Saliente-se que o pronunciamento que transitou em julgado é líquido, portanto incabível sua alteração administrativa posterior e para adequá-lo à situações supervenientes como, in casu, à pensão militar deixada pelo falecido alimentante à sua companheira. Isso porque não há como se reabrir nova discussão acerca do quantum fixado em sentença que se encontra, reitere-se, acobertada pelo efeito da preclusão máxima. Desse modo, constata-se, primo ictu oculi, o direito líquido e certo vindicado pela apelante para preservação da eficácia da sentença que lhe assegurou o pagamento de pensão no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. Ademais, não se pode olvidar que se trata de verba de natureza alimentar, fixada para atender às mínimas necessidades da parte alimentanda, o que torna premente a necessidade de se promover a imediata correção do valor da pensão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para restabelecer os termos da sentença proferida nos autos de n. 0705957-27.2018.8.07.0005. Oficie-se à Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis, Subseção de Concessão e Permanência, da PMDF para que promova a correção da pensão da apelante e com base no salário mínimo vigente. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12